Tribunal: STF
Processo: ARE 1497895
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO. CORREÇÃO PELA TR. Precatório expedido antes de 25/03/2015. Aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) e juros da Lei nº 11.960/09. STF que julgou o RE 870.947/SE e Tema de Repercussão Geral nº 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, com precatórios expedidos até 25/03/2015. Superveniência da EC nº 99/17 e 209/2021 alterando a redação do art. 101 do ADCT em nada altera referida conclusão. Tais Emendas determinaram a aplicação do IPCA-E somente a partir de 25.03.2015, sendo compatível com a modulação mencionada. Decisão mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as decisões no Tema 810 da repercussão geral e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.348/DF. Argumentam que deve ser reformado o acórdão recorrido, para “reconhecer a insuficiência do pagamento [do precatório] e determinar a aplicação integral do IPCA-E ao crédito dos recorrentes” (fl. 29, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal 
(e-doc. 13). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “o texto constitucional criou novo regime especial de pagamento de precatórios, em substituição ao anterior, e, ao contrário do que afirmou o v. acórdão recorrido, suas disposições se aplicam a todos os precatórios pendentes de pagamento à época de sua aprovação, incluindo àqueles requisitados anteriormente à promulgação das EC´s 94, 99 e subsequentes” (fl. 9, e-doc. 15). 



    Salientam “que a r. decisão denegatória ignora a manifesta violação do artigo 101, do ADCT, ignorando que o legislador reformador, com o intuito de positivar e sanar quaisquer incertezas jurídicas, expressamente determina a aplicação do IPCA-E a todos os precatórios, incluindo especialmente àqueles já vencidos não só à época da promulgação, mas principalmente àqueles que já estavam vencidos anteriormente a 25/03/2015” (fls. 9-10, e-doc. 15).



    Enfatizam que “a r. decisão denegatória, assim como o v. acórdão recorrido, descumpre e viola o disposto no artigo 101, do ADCT, com a redação conferida pelas EC´s 99 e 109, aplicando a modulação em detrimento do próprio texto constitucional” (fl. 10, e-doc. 15). 



    Pedem “seja conhecido e provido o presente recurso de agravo para, reformando a r. decisão denegatória, admitir o processamento do recurso extraordinário interposto, com fundamento no artigo 102, III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, sendo ao final provido para determinar o cumprimento do artigo 101, do ADCT e dos precedentes vinculantes proferidos pelo C. STF no julgamento do Tema 810 e ADI 5348/DF, nos termos da fundamentação” (fl. 23, e-doc. 15).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Na espécie vertente, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu a controvérsia sobre a insuficiência de depósito de valores de precatório expedido antes de 25.3.2015, com os seguintes fundamentos:



    “Extrai-se dos autos que o precatório em favor dos agravantes foi expedido no ano de 2006, ou seja, antes de 25/03/2015. Nestas circunstâncias, não cabe falar em aplicabilidade do Tema 810, que abordou as condenações impostas à Fazenda Pública no período anterior à expedição do precatório, e sim das decisões proferidas no julgamento das ADI´s 4357 e 4425, inclusive no que tange à modulação de seus efeitos, que atingiram os precatórios expedidos ou pagos até março/15 (...)



    Quanto às alegações dos agravantes em relação às alterações decorrentes da edição da EC 99/2017, que alterou a redação do artigo 1º do artigo 101 do ADCT, note-se que a modificação legislativa apenas oficializou o que já havia sido decidido pelo STF sobre a correção monetária, no sentido de que o IPCA-E é devido somente em relação aos saldos devidos a partir de 25/03/2015 (data da modulação) até 31/12/2024 ou 31/12/2029, na redação da EC 109/2021 (...)



    Como se nota, com a redação trazida pela EC 99/2017, mantida pela EC 109/2021, não se autorizou a aplicação do IPCA-E no período anterior à modulação, ao revés, foi adotado o mesmo critério de correção monetária já externado no Tema nº 810, qual seja: o dia 25/03/2015 deve ser adotado como marco inicial da aplicação do IPCA-E. 



    Aliás, o entendimento dominante no STF no sentido de que as EC 99/2007 e 109/2021 não alteraram a modulação fixada nas ADIS 4357 e 4425, nos termos das decisões monocráticas proferidas nos: ARE 1390911, Relatora Min. Rosa Weber, DJe 23.8.2022; ARE 1400771, Relatora. Ministra Cármen Lúcia, DJe 30.9.2022; ARE 
n. 1.394.926, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.9.2022; ARE n. 1.384.636, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 9.8.2022; e ARE n. 1.389.179, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 8.8.2022 (...)



    Destarte, na esteira do entendimento acima alinhavado, não há que se falar em correção integral pelo IPCA-E e diferenças a serem paga. Correta a aplicação dos índices da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) até 24/03/2015 e IPCA-E somente a partir de 25/03/2015, de rigor a manutenção da decisão agravada” (fls. 4-8, 
e-doc. 6).



    Ao modular os efeitos no julgamento de Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal concluiu ser a Lei n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n. 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis n. 12.919/13 e 
n. 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em sucessivos julgados deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI 
N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.392.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL – TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 
n. 1.417.483-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.3.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei n. 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos. 2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento. 3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que deve ser considerado, na espécie, o precedente firmado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF e não do tema 810 da repercussão geral. 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário” (RE n. 1.348.659-AgR-EDv-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, 9.9.2022).



    7. No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de que ”o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Luiz Fux, Relator, fez a ressalva quanto à necessidade de aplicação da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 4.425 e 4.357, para reconhecer a incidência da Taxa Referencial TR na atualização monetária dos precatórios em período anterior a 25.3.2015:



    “A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)”.



    8. Essa orientação jurisprudencial também se aplica aos casos em que se discute a incidência do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias em atualização monetária de precatórios expedidos antes de 25.3.2015. Cite-se, por exemplo, este julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido entendeu pelo aplicação da TR como critério de correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período posterior à expedição. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos, e no RE 870.947-RG, Tema 810. 3. Não incidência do art. 101 do ADCT ao caso concreto, por tratar-se de precatório expedido antes de 25.03.2015, marco temporal da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e adotado pelo texto constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.434.023-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.10.2023).



    O julgado do Tribunal de origem observou a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, formada nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357, que assentaram ser a Lei 
n. 11.960/2009 aplicável à atualização monetária de precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015.



    Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada há a prover em relação às alegações dos agravantes.



 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora